Tribunal: TJMT
Processo: 1016490-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROMANOSKI NARDINI & CIA LTDA-ME e MARCELO ROMANOSKI-ME, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Processo de Recuperação Judicial de no 1000571-09.2020.8.11.0086, reconheceu a nulidade do plano de recuperação judicial e seus aditivos. Ato contínuo, determinou que no prazo de 30 (trinta) dias, seja apresentado novo plano de recuperação judicial, com a sanação das irregularidades apontadas, sob pena de convolação em falência.
Para tanto, os agravantes alegam que a decisão foi proferida de inopino, sem que tivessem sido intimados previamente para os devidos esclarecimentos acerca do plano de Recuperação Judicial, hipótese que claramente viola o primado da proibição da decisão surpresa.
Defendem a legalidade do Plano de Recuperação Judicial, sobretudo da possibilidade de tratamento diferenciado entre os credores, máxime por sido aprovado pela maioria dos credores, na forma definida pela legislação vigente.
Esclarecem que o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado em janeiro de 2021, sendo que o Administrador Judicial apenas em período recente suscitou a ilegalidade do plano, o que causa insegurança jurídica e prejuízos em face dos credores, inclusive, com risco para o soerguimento do grupo empresarial recuperando.
Dessa forma, entendem que cabe ao Juízo de origem apenas homologar o plano de recuperação judicial, na forma definida pela Assembleia Geral de Credores.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Inicialmente, sobreleva registrar que o plano de recuperação judicial, embora aprovado pela assembleia, só adquire status soberano quando atende aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário e, por essa razão é que depende de homologação judicial.
Nesse passo, apesar da discordância dos agravantes, ao menos no atual estágio de cognição sumária deste recurso, nada convence da suspensão da decisão de base que, ao verificar a acentuada discrepância na forma de tratamento entre credores da mesma classe, deixou de homologar o plano de recuperação judicial.
As condições individualizadas para determinados credores chamam a atenção, notadamente quanto ao elevado deságio de créditos, prazo de carência e vastos parcelamentos dos débitos impostos para determinadas empresas.
Assim, diante dos argumentos expostos, não assiste aos agravantes a probabilidade do direito em questão.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.